Tribunal: TJBA
Processo: 8002091-88.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002091-88.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEUZA MIRANDA MOTA

Advogado(s)
:
IDORLANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, MAILA SAMPAIO CARDOSO

APELADO: DILTON JACOBINA MESQUITA FILHO

Advogado(s)
:
ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS, JANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA RÉ. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DEMONSTRADO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO EMPRESARIAL CONSTITUÍDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Demonstrada a existência de união estável entre as partes no período de 21/07/2016 a agosto/2020, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

2.

Na ausência de contrato escrito entre os companheiros, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC).

3.

A empresa constituída durante a união estável integra o patrimônio comum do casal, devendo ser partilhada mediante apuração de haveres.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível que tem como Apelante CLEUZA MIRANDA MOTA e como Apelado DILTON JACOBINA MESQUITA FILHO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.